Tribunal: TJES
Processo: 0007990-30.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007990-30.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS SOARES ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA
LEI
Nº
11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO

–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória, e se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. Ademais, inobstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e a vítima, as provas dos autos estão a demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, de modo que a eventual ocorrência de agressões recíprocas é incapaz de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização, a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica, independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório, a título de dano moral pela prática de crime, deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 5. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de afastamento e/ou redução do valor indenizatório. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas, referentes tanto ao processo executivo quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007990-30.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS SOARES ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS SOARES ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra (fls. 96/102-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6888646).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 01/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 6888646), narra em resumo que:

No dia 12 de setembro de 2022, por volta de 00:32 horas, na Rua Jacaranda, nº 37, Feu Rosa, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Franciele Ferreira Santos, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais demonstradas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 19.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima conviviam, amorosamente, há um ano, sendo que há 3 (três) meses estavam residindo no mesmo imóvel.

Infere-se que, na data dos fatos, ambos iniciaram uma discussão, sendo que a vítima decidiu terminar o relacionamento. Não aceitando a escolha da companheira, alterado, o Denunciado começou a agredi-la com socos na cabeça e no braço, causando-lhe as lesões demonstradas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 19.

Consta que em dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar do Denunciado, momento em que acionou a polícia militar.

Os policiais militares compareceram aos local e, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada, tendo a vítima representado, criminalmente, em desfavor do acusado, oportunidade em que também requereu medida protetiva de urgência.

Assim agindo, o Denunciado
DOUGLAS SOARES ROCHA
praticou a conduta prevista no
art. 129, §13
º
,
c/
c o art. 61, II, “f” e “h”, todos do Código Penal, tudo na forma Lei 11.340/06
, [...]. (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
DOUGLAS SOARES ROCHA
nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da indenização por danos morais fixada e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 12/13, do Boletim de Atendimento de fls. 14/14-verso e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 21, todos dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6888646
)

e,
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
DOUGLAS SOARES ROCHA
,
perante a autoridade policial (fls.
10/10
-verso
dos autos
físicos –

conteúdo digitalizado no id
6888646
),
negou ter agredido a sua ex-companheira,
contudo,
afirm
ou que tiveram um desentendimento na ocasião, e que
“
[...]
FRANCIELE
FICOU NERVOSA E COMEÇOU A LHE AGREDIR COM TAPAS E EMPURRÕES;
[
e que
]
[...]
PARA SE DEFENDER SEGUROU E EMPURROU FRANCIELE
[...]
”.

Já em
juízo (
mídia de fl.
95

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6888646
),
confessou parcialmente o ocorrido, vindo a afirmar que no dia dos fatos narrados na exordial acusatória,
após um desentendimento,

eles passaram a ser
agre
dir de forma
recíproca
.

Contudo, tenho que a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Franciele Ferreira Santos
, em sede investigativa à
fl.
08
do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6888646
)
,
narrou
que
foi agredida pelo seu ex-companheiro, com socos e empurrões,
após
ter um desentendimento com ele, e por ter colocado um fim no relacionamento amoroso que possuíam,

in verbis
:

[...] QUE NAMORA COM DOUGLAS HÁ CERCA DE UM ANO E PASSARAM A MORAR JUNTOS HÁ TRÊS MESES NA CASA DE DOUGLAS; QUE AMBOS ESTÃO DESEMPREGADOS E RECEBENDO SEGURO DESEMPREGO; QUE NÃO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DE DOUGLAS; QUE DOUGLAS NÃO É USUÁRIO DE DROGAS OU ÁLCOOL; QUE HOJE TIVERAM UM DESENTENDIMENTO E NESSE MOMENTO DISSE A DOUGLAS QUE IRIA EMBORA E QUE O RELACIONAMENTO HAVIA ACABADO; QUE DOUGLAS FICOU FURIOSO E ENTÃO COMEÇOU A LHE AGREDIR COM SOCOS E EMPURRÕES; QUE SE DESVENCILHOU DELE E ACIONOU A POLICIA; QUE NÃO DESEJA CASA ABRIGO E NEM VISITA TRANQUILIZADORA; QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE DOUGLAS
[...].

A
o prestar declarações em juízo
(
mídia de fl.
95

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6888646
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou a narrativa feita perante a autoridade policial,
vindo a reafirmar que, na ocasião, por não concordar com a vontade dela em terminar o relacionamento, o seu então companheiro
passou a lhe agredir
,
tendo inclusive tomado seu aparelho celular e a impedido de sair da residência
.

Afirmou, ainda, que o mesmo lançou o telefone na sua direção, momento em que conseguiu telefonar para uma amiga e para a polícia, vindo a comunicar os fatos que estavam acontecendo.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se então conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...]
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que causam descrédito aos relatos da ofendida ou a qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Aliás, muito pelo contrário, pois nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

d
os Policiais
Militares
Kaiann Pereira Marquetti
(fl.
07

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6888646
)
e
Elanderson Saraiva Sena Peres

(fl.
05

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6888646
[erro numeração – folha posterior a 07 e anterior a 08]
)
.

Ademais,
acerca da alegação defensiva de que
o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua companheira e, ainda, de
as
agressões
foram
recíprocas, ressalto que tais situações são incapazes de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta do acusado, eis que os elementos amealhados são suficientes para demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade,
sendo incabível, portanto, o acolhimento da
tese defensiva
. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PORTARIA DO INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVA PERICIAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA. LEGÍTIMA DEFESA. AÇÃO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA. PENA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem se coerentes durante todo o curso processual e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos. 2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial, portaria de instauração do inquérito policial e termo de requerimento de medidas protetivas de urgência), pericial (laudo de exame de lesões corporais, atestada a ofensa à integridade física da vítima), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com as declarações da testemunha, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação. 3. Quem inicia agressão física injusta não pode ter reconhecida legítima defesa, muito menos a causa especial de redução de pena a que se refere o §4º do art. 129, CPB. [...]. (TJDF; APR 00001.32-04.2018.8.07.0019; Ac. 125.2738; Segunda Turma Criminal; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 28/05/2020; Publ. PJe 10/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA. SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. LESÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SÚM. 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO. PENA DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. Comprovado que o réu agrediu a vítima, em razão do que esta sofreu lesões atestadas em Laudo de Exame de Corpo de Delito, por meio de acervo sólido, incabível a absolvição pleiteada. Não atua em legítima defesa o agente que inicia a discussão e as agressões, sofrendo revide da vítima, esta sim, agindo sob o pálio da citada excludente. [...]. (TJDF; Rec 2012.03.1.025051-2; Ac. 736.373; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Souza e Ávila; DJDFTE 25/11/2013; Pág. 241).

Dito isso, verifico que a versão da defesa não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
crime de
lesão corporal
narrado na exordial acusatória
em face da vítima
Franciele Ferreira Santos
pelo seu
então
companheiro
DOUGLAS SOARES ROCHA
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não há como se acolher o pleito absolutório, devendo então ser mantida a condenação no presente caso.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o mencionado dispositivo prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar, por oportuno, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, também, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas, razão pela qual
não deve ser modificado
.

Por fim,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, leciona que “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas, referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)